Tribunal: TJBA
Processo: 8116440-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116440-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIRACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: ESPARTA MARCAS E PATENTES LTDA

Advogado(s)
:
CRISTIANE GONZALEZ BASSINELLO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. REGISTRO DE MARCA E NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA E MÁ-FÉ DO FORNECEDOR NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da empresa Esparta Marcas e Patentes Ltda. A autora alegou vícios na prestação dos serviços contratados para registro de marca junto ao INPI, bem como a existência de cobranças indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de registro de marca e envio de notificações extrajudiciais; (ii) apurar a existência de cobranças indevidas realizadas pela empresa ré; e (iii) definir se a autora faz jus à indenização por danos materiais e morais decorrentes dos supostos vícios contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação dos serviços contratados — registro da marca “Mira Costura & Artesanato” junto ao INPI e envio de cinco notificações extrajudiciais — foi devidamente comprovada por meio de documentos juntados aos autos, inclusive pela própria autora, o que afasta a alegação de falha na prestação do serviço por parte da empresa contratada.

4. As cláusulas contratuais firmadas entre as partes previam expressamente que serviços adicionais, como notificações extrajudiciais, seriam contratados à parte, o que foi cumprido mediante aditivo contratual assinado em 19/04/2023, com ciência e anuência expressas da autora.

5. Não foi produzida prova mínima de cobrança indevida ou valor excessivo, tampouco demonstrada a exigência do valor de R$ 103,00 alegadamente indevido, sendo legítimas as cobranças por inadimplência contratual após o não pagamento das parcelas a partir de julho/2023.

6. A ausência de comprovação de vício na prestação do serviço, de dano efetivo e de conduta ilícita por parte da ré afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação do cumprimento do objeto contratual exclui a configuração de falha na prestação do serviço.

2. A ausência de prova de descumprimento contratual ou ato ilícito, dano e nexo causal afasta o dever de indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, Apelação Cível nº 0735708-16.2022.8.04.0001, Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, j. 11.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8116440-22.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
MIRACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO
e
ESPARTA MARCAS E PATENTES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA